Tribunal: TJSP
Processo: 1007036-35.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração.
De início, não há que se falar em contradição, mas em mero erro material (digitação) no corpo da fundamentação do acordão.
No mais, também não há que falar em majoração da verba honorária. Para tanto, foi consignado no acordão que a procedência mínima do pedido da autora não teve o condão da alterar a fixação da sucumbência outrora fixada.
Como se vê da leitura do

Ementa:
Embargos de declaração.
De início, não há que se falar em contradição, mas em mero erro material (digitação) no corpo da fundamentação do acordão.
No mais, também não há que falar em majoração da verba honorária. Para tanto, foi consignado no acordão que a procedência mínima do pedido da autora não teve o condão da alterar a fixação da sucumbência outrora fixada.
Como se vê da leitura do acórdão - que expôs seus fundamentos para decidir - denota-se que o recorrente pleiteia a revisão do julgado por meio inapropriado. O mero inconformismo com o julgado deve ser veiculado pelas vias adequadadas.
Rejeitam-se-os.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007036-35.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CAMPSOLDAS - TECNOLOGIA DE SOLDAGEM LTDA - ME, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007036-35.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 31726
2
Voto no 31726
Comarca: Campinas
Embargante:
Embargado:
Campsoldas Tecnologia de Soldagem Ltda ME
(autora)
Município de Campinas (réu)
Ementa: Embargos de declaração.
De início, não há que se falar em contradição, mas em mero erro
material (digitação) no corpo da fundamentação do acordão.
No mais, também não há que falar em majoração da verba
honorária. Para tanto, foi consignado no acordão que a
procedência mínima do pedido da autora não teve o condão da
alterar a fixação da sucumbência outrora fixada.
Como se vê da leitura do acórdão - que expôs seus fundamentos
para decidir - denota-se que o recorrente pleiteia a revisão do
julgado por meio inapropriado. O mero inconformismo com o
julgado deve ser veiculado pelas vias adequadadas.
Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão
de
fls.
339/347
que,
com
a
participação
dos
Desembargadores Wanderley José Federighi e Carlos Violante,
deu parcial provimento ao recurso da autora.
Inconformada, a autora opõe os presentes embargos
(fls.1/3 do apenso). Alega ter o acordão incidido em contradição ao
afirmar, num primeiro momento, ter havido ofensa ao princípio da
legalidade para depois dizer o oposto; obscuridade em razão da não
alteração do valor dos honorários.
É o relatório.
Embargos tempestivos.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007036-35.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 31726
3
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (NCPC) e respectivos incisos, os embargos de
declaração só encontram adequação para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material.
Na hipótese vertente, percebe-se o mero inconformismo
do recorrente com o julgado e nítida pretensão para revolver os
argumentos utilizados pela julgadora para dirimir a controvérsia.
De início, não há que se falar em contradição, mas em
mero erro material (digitação) no corpo da fundamentação do
acordão.
A fls.343, constou:
“No mérito, há que se falar em reforma da sentença na parte
relacionada à manutenção da cobrança do IPTU, vez que como
visto dos elementos contidos nos autos, houve ofensa ao princípio
da legalidade.”
Enquanto a fls.344 asseverou:
“Não há, assim, qualquer ofensa ao princípio da legalidade. Desse
modo, deve a cobrança do IPTU subsistir na forma em que lançada”.
Ocorre que, da leitura integral do acórdão, afere-se o
entendimento no sentido da afastar qualquer alegação de ofensa ao
princípio da legalidade. Ademais, no primeiro excerto (fls.343),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007036-35.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 31726
4
percebe-se claramente ter havido erro material de digitação, faltando
a palavra “não” o excerto “(não) houve ofensa ao princípio da
legalidade.
Desse modo, afasta-se a alegada contradição.
No mais, também não há que falar em majoração da verba
honorária. Para tanto, foi consignado no acordão que a procedência
mínima do pedido da autora não teve o condão da alterar a fixação da
sucumbência outrora fixada.
Como se vê da leitura do acórdão - que expôs seus
fundamentos para decidir - denota-se que o recorrente pleiteia a
revisão do julgado por meio inapropriado. Para tanto, aduz supostos
vícios que, na verdade, são meios utilizados pelo recorrente para
tentar ver a questão reapreciada, mas a seu favor.
Por fim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora